Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação por instituição financeira contra sentença que reconheceu fraude em contrato de empréstimo bancário firmado indevidamente em nome da parte autora, determinando a anulação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta vinculada ao FGTS e a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno (i) da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos serviços prestados; (ii) do cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) da configuração de dano moral indenizável; e (iv) do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. A responsabilidade por fraude bancária é objetiva, conforme o art. 14, §3o, I e II, do CDC e a Súmula 479/STJ.
5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 42, parágrafo único).
6. A configuração de dano moral decorre do ato ilícito que violou os direitos da personalidade, quanto a impossibilidade de exercer seu direito a efetivar o “saque aniversário” do FGTS, que viola seu direito ao nome e a própria vida digna da parte autora.
7. O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à gravidade do ilícito e ao porte econômico da instituição financeira.
8. Correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento (súmula 362/STJ).
IV. Dispositivo e tese
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
10. Tese de julgamento: “é devida a restituição em dobro de valores indevidamente descontados em razão de contrato fraudulento, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva”.